Tribunal: TJDFT
Processo: 0736531-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Gratuidade de justiça. Alegação de omissão. Inexistência de vício. Embargos rejeitados. I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, no qual se manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação do art. 98 do CPC em interpretação sistemática com a Lei do Superendividamento, bem como o alegado comprometimento da renda da embargante e o risco de condenação em honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia acerca da gratuidade de justiça foi analisada no acórdão embargado, com exame dos arts. 98 e 99 do CPC e da documentação apresentada pela parte.
4. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, conforme a jurisprudência do STJ, exigindo análise concreta da situação econômica do requerente. A percepção de renda bruta superior a R$ 13.000,00 mensais, com renda líquida aproximada de R$ 9.900,00 após descontos compulsórios, afasta a comprovação de insuficiência de recursos.
5. O superendividamento, por si só, não caracteriza pobreza jurídica, por decorrer da assunção voluntária de obrigações voltada para a manutenção de um padrão de vida eleito pela parte, sob pena de justificar a concessão indiscriminada da gratuidade de justiça a todos aqueles que percebem remuneração elevada e a consome.
6. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa quando a matéria já foi suficientemente apreciada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada diante de renda elevada e ausência de comprovação de insuficiência financeira.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 1.022 e 1.025.